Tribunal: TJMT
Processo: 1025990-56.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025990-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), JULIANA SANTOS STOPPA - CPF: 217.112.768-63 (AGRAVANTE), ROBERTO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 766.908.141-49 (AGRAVADO), LUCIALBA RODRIGUES DA COSTA - CPF: 010.969.491-05 (AGRAVADO), SEBASTIAO CAXICHO FRANCO NETO - CPF: 004.982.496-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JULIANA SANTOS STOPPA

AGRAVADO(S):

LUCIALBA RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO(S):

ROBERTO GONÇALVES DE CASTRO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– TUTELA INDEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUANTO AO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE E QUANTO À LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL – MAIOR PARTE DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS COMO INFORMANTES – SIMCAR DA ÁREA LITIGIOSA EM NOME DO AUTOR – DOCUMENTAÇÃO FORMAL QUE NÃO FAZ PRESUMIR A ALEGADA POSSE -

SUSPEITAS RAZOÁVEIS SOBRE POSSÍVEL SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS DE DOMÍNIO E POSSE – OCUPAÇÃO PELOS RÉUS EXERCIDAS HÁ MAIS DE ANO E DIA

– NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. As
demandas possessórias se propõem analisar a relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que a titulação ou regulação fundiária, ou, ainda, a existência de registro do SIMCAR da área litigiosa em nome da autora agravante, constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias, que não fazem presumir o efetivo exercício da posse passível de tutela judicial, sobretudo quando, mesmo após a audiência de justificação prévia, o juízo de origem levanta
suspeitas razoáveis sobre possível sobreposição de áreas de domínio e posse, e que o suposto esbulho – se realmente ocorrido – se deu há mais de ano e dia.

2. Nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

JULIANA SANTOS STOPPA

AGRAVADO(S):

LUCIALBA RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO(S):

ROBERTO GONÇALVES DE CASTRO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
JULIANA SANTOS STOPPA
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse
n. 1001296-85.2024.8.11.0044 movida em desfavor de
LUCIALBA RODRIGUES DA COSTA
e
ROBERTO GONÇALVES DE CASTRO
, a qual, após audiência de justificação prévia, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a reintegração liminar da autora na posse do imóvel litigioso.

Narra a recorrente que ajuizou a ação possessória em desfavor dos agravados em razão da invasão ocorrida na área denominada
Fazenda Pantanal
/
Morro Alto
de sua posse e propriedade, sendo que o esbulho ficou evidenciado através do
Auto de Infração
lavrado pela Autoridade Policial Ambiental em
junho de 2023
, que teria identificado os recorridos na área como responsáveis pelo desmatamento ilegal, ocorrido, em tese, entre os meses de
março
e
junho de 2023
.

Aduz que somente com a notificação realizada pela SEMA, relativa ao
Auto de Infração
e
Termo de Embargo
, ocorrida em
agosto de 2023
, é que a agravante teria tomado conhecimento dos atos de esbulho praticados pelos agravados, sendo que a responsabilidade pelo desmate lhe foi imputada razão do SIMCAR (Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural) existente sobre o imóvel em nome da agravante.

Registra que de posse das informações constantes do
Auto de Infração
, a autora recorrente – que segundo alega, exerce a posse/propriedade sobre a área em conjunto com o Sr.
Wilson Roberto Aguiar
– procedeu uma vistoria
in loco
para constatar os fatos e, em seguida, promoveu a lavratura do
Boletim de Ocorrência
n. 2023.253079 em 06/09/2023, relativo a um desmate ilegal de uma área de aproximadamente 48,3965 hectares.

Anota que distribuída a ação, foi designada
Audiência de Justificação
, na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas, sendo que todas foram unânimes em afirmar que os réus agravados não detinham qualquer posse na área, e que a agravante e seus antecessores é que eram os possuidores da área.

Relata que, citados, os demandados se manifestaram nos autos alegando serem partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da ação em razão de terem cedido seus direitos possessórios à terceira pessoa – a Srª
Clésia Aparecida Camilo Nery
–, cujo instrumento de cessão juntaram aos autos, o que demonstra a má-fé dos envolvidos, que pactuaram uma cessão pelo valor de R$2.450.000,00, quitados, em tese, no ato da assinatura, através de moeda corrente.

Aduz que o
instrumento de cessão
objeto dos direitos possessórios versa sobre uma área de aproximadamente 4.900 hectares, localizada em Paranatinga, sem, no entanto, trazer identificação/delimitação dessa área, bem como sua origem, descrevendo o imóvel de forma totalmente superficial.

Informa que os réus ainda apresentaram um cadastro de CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural), já em nome da cessionária dos supostos direitos possessórios, com data de processamento junto ao INCRA em 07/2024, e com denominação diversa para a área.

Aponta que após analisar os documentos colacionados aos autos pelas partes, e realizar pesquisas externas no PJe – teriam sido encontradas diversas demandas agrárias cujas áreas sob litígio abrangeria a fração afirmada como invadida – o juízo singular indeferiu a tutela sob premissa equivocada e com base em fundamentos dissociados dos autos originários, valorando documentos relativos a domínio, indiscutíveis no âmbito possessório.

Inconformada, sustenta que na decisão, a magistrada
a quo
pontua que a área objeto da ação seria de “propriedade registral” do terceiro estranho e já

falecido
MÁRIO GERALDO
, denominada
Fazenda Vale dos Sonhos
, com extensão e 4.100 hectares, e que inclusive estaria indo a leilão nos Autos n. 1001739-12.2019.8.11.0044.

Aduz que a julgadora singular ponderou que esse terceiro chegou a ajuizar a Ação n. 1000887-22.2018.8.11.0044 (
Interdito Proibitório
) em face da agravante, sem qualquer prova de exercício de posse, com alegações unicamente dominiais, e que acabou tendo a petição inicial indeferida liminarmente – o que demonstra que já em 2018 a autora recorrente exteriorizava exercício de posse sobre a área –, sendo ainda certo que, de acordo com o consignado na decisão ora agravada, o falecido
MÁRIO GERALDO
pretendia discutir sobreposição de seu domínio (matrícula n. 6.724) em relação à área de titularidade de
Manoel Pacheco da Silva
(matrícula n. 17.867), adquirida pela agravante em 2018.

Pontua que a magistrada singular ainda fez alusão à existência de
Termo Circunstanciado de Ocorrência
de datado de 18/05/2021 – Proc. PJE 1000038-11.2022.8.11.0044, em que a agravada
LUCIALBA
figura como vítima, ao lado do Sr.
Wilson Roberto Guerra Aguiar
– de quem a autora agravante seria parceira no exercício da posse – no qual a requerida se diz proprietária da
Fazenda Bom Jesus
, “vizinha” da
Fazenda Pantanal
, de propriedade
Wilson Roberto
– o que demonstra que a área cuja posse busca ver protegida está devidamente delimitada, além de ser respeitada pelos vizinhos.

Afirma que a controvérsia reside na localização da suposta fazenda da agravada, que se tratava de uma ex-funcionária de
MÁRIO GERALDO
– proprietário da
Fazenda Vale dos Sonho
(domínio), mas que exercia a posse apenas sobre uma pequena fração, não correspondente à totalidade da área de domínio – e que, conforme mapa constante da mencionada e já extinta
Ação de Interdito proribitório
promovida por
MÁRIO GERALDO
em face da agravante, a
Fazenda Bom Jesus
ficaria em sentido oposto à área objeto da lide originária.

Afirma, de igual modo, que embora a decisão recorrida tenha também fundado o indeferimento da liminar possessória na existência de um suposto contrato de arrendamento aludido nos autos do cumprimento de sentença no Proc. 001972-41.2010.8.11.0044 – o qual teria a agravada
LUCIALBA
por arrendatária e o falecido
MARIO GERALDO
por arrendador –, certo seria que o citado instrumento contratual se refere a uma área de terra denominada
Vale dos Sonhos
, medindo 4.195,4 ha, com cadastro no INCRA sob o n. 130911000011-94 e matrícula registral n. 6.724.

Reforça que, por sua vez, a área cuja pretensa posse foi cedida pelos agravados à terceira
Clésia Aparecida Camilo Nery
, com, supostamente, 4.900 hectares de extensão, somente foi cadastrada perante o INCRA em nome da alegada cessionária, em 25/07/2024, já com outro nome (
Fazenda Beira Rio
) e com área de 4.902,7692 hectares.

Argumenta que, de igual modo, ao consignar que os autos do Proc. n. 0002441-43.2017.8.11.0044 demonstrariam que em 2017 já havia discussão em relação à mesma área, com alusão aos nomes de
José Alves
e
Rogério Moraes
– que são antecessores da agravante, conforme narrado na inicial –, não traz qualquer menção à possível posse pelo falecido
MÁRIO GERALDO
.

Alega também que, além de as testemunhas arroladas – e que foram posteriormente ouvidas apenas como informantes devido ao acolhimento das contraditas suscitadas pela parte adversa, dentre outras coisas em face do desentendimento de uma delas com a juíza que presidiu o ato, mesmo após todas elas negarem interesse na causa – foram unânimes em afirmar que os agravados não exerciam posse sobre a área esbulhada, sendo que testemunha
Juraci Buriol
ainda consignou que, tão logo contratado, em 2007, para levantar a área da matrícula de
MARIO GERALDO
, foi imediatamente procurado pelo Sr.
Rogério de Moraes
– antecessor da agravante e proprietário dominial da área litigiosa – para questionar serviço realizado, em defesa a sua posse, não havendo naquela época qualquer ingresso na área, somente sobreposição de domínio.

Detalha, em seguida, os trechos das falas dos informantes que entende demonstrativos do direito alegado no recurso.

Assevera que, além disso, o esbulho ainda vem sendo perpetrado mediante a continuação do desmatamento criminoso na área, dando ensejo, inclusive, à lavratura de nova autuação contra a agravante em 19/07/2024, conforme
Auto de Infração
n. 2581004224;
Auto de Inspeção
n. 2581004124, e
Termo de Embargo/Interdição
n. 2581004324.

Por fim, argui que a decisão agravada se equivoca na interpretação do art.558 do CPC/15, já que a despeito de a magistrada de origem ter levado em consideração o
Boletim de Ocorrência n. 2023.34871
lavrado em 06/02/2023, como a possível a notícia do esbulho praticado pelos agravados, a autora agravante somente teve conhecimento do desmate ilegal quando notificada pela SEMA, oportunidade em que promoveu a lavratura um novo
Boletim de Ocorrência n. 2023.253079
em 06/09/2023, noticiando os agravados como responsáveis pelo esbulho, pois assim identificados pela Autoridade Policial Ambiental.

Com tais argumentos, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a reintegração da autora na posse da área em questão, fazendo cessar os crimes ambientais continuamente praticados pelos agravados, com posterior confirmação de tal medida por ocasião do julgamento do mérito recursal.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 240723662.

Encaminhados os autos ao CEJUSC dessa superior instância, os autos foram devolvidos após ter fracassado a tentativa de acordo, consoante Termo de ID. n. 251238153.

Contrarrazões no ID. n. 258681156, pelo desprovimento do recurso.

Em função da juntada de vários documentos pela parte agravada, foi oportunizada a ouvida da parte agravante, que se manifestou no ID. n. 266935760

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, a agravante ajuizou a ação originária afirmando ser proprietária e possuidora de duas glebas contíguas, com área total de 4.924,8199 hectares, denominadas
Fazenda Pantanal
(matrícula ns. 19.986 e 19.987) e
Morro Alto
(matrícula n. 17.867), devidamente georreferenciadas, e que teriam sido adquiridas do titular do domínio,
Rogério Moraes
através de instrumento de
Cessão de Direitos Possessórios e Instrumento Particular de Compra e Venda
.

Consta que a posse é exercida pela agravante em parceria/condomínio com o Sr.
Wilson Roberto Guerra Aguiar Junior
, sendo que alguns instrumentos de aquisição se encontram em nome deste.

De acordo com a inicial, a fazenda denominada Morro Alto possuía área de 2.761,939 hectares, sendo desmembrados 1.585,085 hectares em razão da alienação em favor da empresa
Agropecuária Maranello Ltda.
, hoje denominada
Fazenda Nápolis
.

Segundo a narrativa da autora, desde a aquisição – primeiro da
Fazenda Morro Alto
em 18/05/2018, e, depois, da
Fazenda Pantanal
(área confrontante), em 18/09/2021 – o exercício da posse é efetivo, com moradia e atividades de edificação de benfeitorias para melhorias do imóvel, tais como reforma de cercas, aceiros, formação de pastagem etc., devidamente com as licenças ambientais conforme SIMCAR MT153865/2018.

Consignou também a autora, ora agravante, que em agosto de 2023 foi surpreendida com a
Notificação Ambiental
correspondente a
Auto de Infração
e
Termo de Embargo
, através dos quais a autoridade ambiental constatou a prática de desmatamento ilegal em uma fração de sua propriedade, sendo que no ato da fiscalização, ocorrido em 24/06/2023, teriam sido identificados os requeridos
LUCIALBA
e
ROBERTO
na sua área, pelo que restou lavrado Boletim de Ocorrência 2023.253079 em 06/09/2023.

Ainda consoante o relato autoral, tais requeridos passaram a edificar barracos e construções na área invadida, procedendo a abertura da área ilegalmente, a retirada a placa de identificação da propriedade e o trancamento da respectiva porteira, de modo a impedir o acesso da autora de adentrar à
Fazenda Pantanal
e, além disso, estariam fazendo ameaças contra seus prepostos, razões pelas quais postulou pela concessão de tutela antecipada para que fosse deferida a reintegração de posse do imóvel
inaudita altera parte
.

O juízo de origem determinou, de início, a emenda da inicial, e, em seguida, deliberou pela necessidade de realização da audiência de justificação prévia.

Consta que antes da realização da audiência de justificação prévia, os demandados compareceram aos autos suscitando a ilegitimidade passiva, alegando não mais serem responsáveis pela denominada
Fazenda Vale dos Sonhos
desde o dia 1/06/2023 sob a justificativa de terem-na vendido à Srª
Clesia Aparecida Camilo Nery
.

Realizada audiência de justificação, foi procedida a oitiva das testemunhas arroladas pela parte autora, sendo três delas ouvidas como informantes, e apenas uma sob compromisso.

Dessa oitiva, foi possível colher as seguintes declarações de cada um:

Testemunha
INÁCIO JOSÉ RAMOS NETO
– Disse que tomou de arrendamento a área da
Fazenda Vale dos Sonhos
que pertencia a
Mário Geraldo
para a criação de gado. Porém, o motivo de ter saído da área arrendada é que puseram fogo na sua casa, motocicleta, ferramentas, mataram o filho do arrendador, pelo que ao promoveu a lavratura de um boletim de ocorrência noticiando as razões de sua saída de modo a evitar uma quebra de contrato. Disse que conheceu a área que tomou de arrendamento no início de 2018, e que, à época, os vizinhos da fazenda arrendada eram o
Rogério de Moraes
e o
Aguiar
. Afirmou que antes do incêndio não conhecia
LUCIALBA
, e que somente veio a vê-la quando retornou à área para buscar o que restou de seus pertences. Ao ser indagado pela advogada da ré agravada, não sabia dizer exatamente quantas cabeças de gado havia na área sob seus cuidados, mas que acreditava ser de aproximadamente duzentas e poucas reses. Asseverou ainda não saber se a área que tomou de arrendamento de
Mário Geraldo
ia até o rio, pois para além da área que utilizava só via mato e cerrado nativo.

Testemunha
JURACI LUIZ BURIOL
(ouvido como informante) – Afirmou que conhece a área há 40 (quarenta) anos. Conheceu quando o proprietário era
Mário Geraldo
a quem prestou serviço de georreferenciamento na área em 2005/2006. A ser indagado pelo advogado da autora afirmou que à época em que prestou tais serviços, afirmou que
Mário Geraldo
é quem morava na fazenda, mas não exatamente na fração da área objeto da invasão, mas sim na parte de cima, encostada à
Fazenda Morro Alto
. Em 2007,
Rogério de Moraes
(antecessor do Aguiar, que é o convivente da requerente) o procurou dizendo que a área litigiosa lhe pertencia, e que tinha o respectivo documento. Quando fez o serviço na área não encontrou com a ré
Lucialba
, tendo-a conhecido apenas em 2022. Nessa ocasião,
Lucialba
se encontrava ocupando a fração vizinha à
Fazenda Morro Alto
. Porém, atualmente,
Lucialba
teria invadido e passado a ocupar uma fração de terras às margens do Rio Piranha, a uns 6 Km de distância de onde a viu pela primeira vez. Disse que
Aguiar
(consorte da agravante) estava, à época da prestação de seus serviços, na posse da
Fazenda Morro Alto
. Os Confrontes da
Fazenda Morro Alto
são
Pedro Cirilo
,
Marilúcia Antonelo
e
Roque Rosseti
.

Testemunha
FÁBIO JÚNIOR ALENCASTRO DE ARRUDA
(ouvido como informante) – Informou que atuou como corretor que intermediou a venda da área litigiosa do antigo proprietário
Rogério Moraes
a
Aguiar
(consorte da agravante). Disse que conhece e área desde 2015 e que a apresentou a vários possíveis compradores, e já percorreu toda a extensão da fazenda quando foi mostra-la a clientes. Pontuou que na margem do rio nunca teve benfeitoria e sempre foi cheia de juquira. Porém, havia placas que indicavam que a área pertencia a
Rogério de Moraes
, sendo que a comunidade sempre respeitou os limites da fazenda. Disse que conheceu a agravada
LUCIALBA
“
dentro da Fazenda Morro Alto, uma fazenda antes
”. Ela estava fazendo curral e certa na
Morro Alto
, juntamente com seu esposo, conhecido por “
BETO
”. A fazenda onde ela morava e trabalhava não está localizada na área que pertenceu a
Rogério de Moraes
, e que foi posteriormente adquirida pelo
Aguiar
(consorte da agravante). Tal fazenda é uma que pertencia ao
Aguiar
e que posteriormente foi vendida ao
Júnior
, de Leme. O
Aguiar
tinha essa fazenda, na sequência a fazenda onde
Lucialba
se apossou, através de
Mário Geraldo
e, depois disso, a área que pertencia a
Rogério Moraes
. Eram as três áreas em sequência. Destacou que quando o pessoal do georreferenciamento foi prestar serviços a
Aguiar
(consorte da agravante),
Lucialba
é quem deu apoio aos referidos prestadores do serviço. Disse a cada que na placa de identificação que havia na porteira que dá entrada a fazenda área litigiosa, que pertencia a
Rogério de Moraes
e que veio a ser vendida a
Aguiar
, continha a inscrição “
Fazenda Pantanal – Rogério de Moraes
”.

Testemunha
MARCOS KOESTER
(ouvido como informante) –Informou que foi contratado por
Rogério Moraes
em 2019 para fazer filmagens da fazenda
Fazenda Pantanal
com drone, oportunidade em que conheceu o
Aguiar
– que posteriormente veio a contratá-lo para proceder as filmagens da
Fazenda Morro Alto
para possível venda de tal área. Afirmou que, à época em que foi contratado por
Rogério de Moraes
percorreu a fazenda com uma caminhonete, e subiu até um morro. Disse que na entrada da fazenda tinha uma placa com a inscrição “Proibida a entrada”, mas naquele momento não tinha o nome da propriedade em tal placa. Asseverou que chegou até a fazenda pelas coordenadas geográficas que lhe foram passadas pelo contratante e, na ocasião, não sofreu qualquer resistência para adentrar na área, e também não encontrou ou visualizou nem a ré
LUCIALBA
, nem qualquer outra pessoa. Disse a
Fazenda Pantanal
era dividida ao meio por uma estrada MT de era cercada de ambos os lados. Após responder à indagação do patrono da autora, disse que depois de 2019 retornou várias vezes à área que apenas mais recentemente, quando foi mostrar a área para um potencial comprador, dono de uma transportadora, é que visualizou na fração da área que fica às margens do
Rio Piranha
e visualizou algumas pessoas acampadas lá, em barracos, de forma clandestina, dizendo-se donas do local, embora fosse nítido que tais indivíduos não eram proprietários da área tendo vista que fazendeiro de verdade não se comportavam daquela maneira como se encontravam no local. Afirmou, por fim, que chegou a questionar o Sr.
Rogério Moraes
sobre aquelas pessoas, sem, todavia, dizer qual teria sido a resposta desse.

Após a audiência, a magistrada singular indeferiu a tutela possessória postulada sob a seguinte motivação:

“[...]

Pelo depoimento prestado pelo informante Juraci Luis Buriol é possível verificar que quem estaria na posse da área seria o Senhor Mario Geraldo, tendo sido este procurado pelo proprietário registral da Fazenda Morro Alto quando Rogério de Moraes em 2007 dizendo ‘
que tinha o documento dessa área e foi dito a ele que o informante simplesmente estava fazendo o levantamento de topografia e georreferenciamento de Mario Gerald
o’.

Nota-se que a requerida Lucialba, em análise sumária, justifica sua posse na mesma área que supostamente pertencia ao falecido Mario Geraldo, havendo, ao menos em sede de cognição sumária, indícios do exercício da posse deste terceiro em parte dessa área.

Ainda, o informante Fabio Junior Alencrastro de Arruda relata a relação de vizinhos que tinham as partes, discorrendo ao final do seu depoimento que ‘a Lucia e o marido dela fazendo curral na fazenda morro alto que é divisa antes da fazenda que a Lucia cuidava do Mario Geraldo.’

De fato, a situação se torna nebulosa nesse limiar processual quanto ao exercício de posse anterior da parte requerida Lucialba, já que nos depoimentos de alguns informantes estes afirmam que esta estaria na área ‘vizinha’ aos cuidados e/ou permissão de Mario Geraldo, mas não deixa claro a que título essa situação se mantinha e nem o exato local do exercício da posse e sua posterior mudança.

Nesse primeiro momento,
se parece estar diante de uma sobreposição de títulos ou até mesmo de posse em relação a Fazenda Pantanal e Fazenda Vale dos Sonhos de propriedade de Mario Geraldo
, o que não incomum nas ações possessórias/reivindicatórios em trâmite nessa comarca, situação esta que deverá ser melhor analisado ao longo da tramitação processual
.

É preciso ainda consignar que o Instrumento Particular de Promessa de Permuta de Imóveis (Ref. 157549044), datado de 18.09.2021, é relativo a transmissão de uma área de 487 hectares denominada Fazenda Pantanal, caracterizada pela matrícula nº 18.185, do CRI de Paranatinga e não da área total descrita na inicial e na matrícula do imóvel.

À Ref. 157549058 consta a existência de uma Procuração Pública outorgada por Rogério de Moraes em favor do procurador Wilson Roberto Guerra Aguiar Junior, concedendo poderes para ajustar a área de 574 hectares a ser destacada da área maior de 1.61,6011 hectares da Fazenda Pantanal, descrita no imóvel 19.987 e uma área de 1.686,3988 hectares a ser destacada da área do imóvel de matrícula 19.986. Nota-se que a procuração foi lavrada em data muito recente, de 17.01.2024, não servindo para comprovar a existência efetiva de posse em favor da autora Juliana Santos Stoppa e do proprietário registral antecessor.

Ainda, em verificação a data do esbulho possessório, nota-se dos documentos de Ref. 157549072, p. 40/41 a existência de lavratura de Boletim de Ocorrência de nº 2023.34871, do dia 06.02.2023 em que o comunicante Wilson Roberto Guerra Aguiar Cunha informa a existência do referido esbulho possessório
.

Assim, sobre a data do esbulho, verifica-se que esta não retroage a ano e dia, considerando que a presente ação foi protocolada neste juízo no dia 31.05.2024, não sendo aplicável o procedimento do artigo 558, do Código de Processo Civil.

A existência de georreferenciamento e títulos de propriedade não conduzem, a priori para a concessão da medida liminar, ao passo que deve ser apurado o tempo e a melhor posse exercida pelas partes.

Como se não bastasse, em consulta ao sistema Pje, foi possível também verificar a tramitação do processo de nº 1001739-12.2019.8.11.0044 em que o imóvel de propriedade registral de Mario Geraldo de 4.100 hectares denominada Fazenda Vale dos Sonhos está indo à leilão, em que a avaliação do imóvel realizada em data recente (18.04.2024) é exatamente a mesma área em litígio nessa ação de reintegração de posse.

[...]

Ainda, foi possível verificar a existência de ação de nº 1000887-22.2018.8.11.0044 em que o autor Mario Geraldo (falecido) pretendia discussão sobre a posse dessa mesma área em face da autora Julia Stoppa e o vendedor Manoel Pacheco da Silva em relação a área da fazenda Morro Alto, a qual foi distribuída em 24.09.2018 e extinta sem resolução de mérito.

Naqueles autos é possível identificar que o falecido Mario Geraldo, à época, pretendia discutir alegada sobreposição da área de sua propriedade de matrícula nº 6.724, do CRI de Paranatinga, com área de 4.195,400 hectares, em relação a área de Manoel Pacheco da Silva de matrícula nº 44.680, do CRI de Cuiabá (atual 17.867, do CRI de Paranatinga), referente ao lote de 1.578,995 hectares adquirido pela parte autora em 30.05.2018, como se verifica do documento de Ref. 157549042.

Embora os autos citados tenham sido extintos sem resolução de mérito, denota que a relação e discussão sobre a posse da área sub judice não é recente e que, embora esta não envolva as pessoas de Roberto Gonçalves de Castro e Lucialba Rodrigues da Costa, tem relação direta com Espólio de Mario Geraldo.

Ainda, verifica-se o trâmite de Termo Circunstanciado de Ocorrência datado de 18.05.2021, em trâmite sob o nº 1000038-11.2022.8.11.0044 em que consta como vítima a requerida Lucialba Rodrigues da Costa e Wilson Roberto Guerra Aguiar (este último que exerce a suposta posse em condomínio com a autora). Nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado em 18.05.2021, consta, em síntese, que a vítima é proprietária da Fazenda Bom Jesus, na MT 020, mais 15km ao Pontal do Piranha, em vizinhança com Wilson Roberto Guerra Aguiar Junior.

Assim, há nos autos elementos suficientes a constatar, ao menos em cognição sumária, que a área não envolve somente a posse atual exercida por Juliana Santos Stoppa na pequena porção da área descrita na inicial, mas também propriedade denominada Fazenda Vale dos Sonhos de Espólio de Mario Geraldo.

Consigna-se que pela experiência em relação as ações possessórias em trâmite desta comarca, é possível realizar pesquisas no sistema Pje a fim de contribuir com a solução do litígio e trazer maiores subsídios para a prolação de decisões desta natureza.

Ainda em buscas no sistema Pje, foi possível identificar o processo de nº 000197241.2010.8.11.0044 em que consta a existência de Contrato de Arrendamento Rural tendo como arrendante Mari Geraldo e arrendatária Lucialba Rodrigues da Costa em relação a essa fazenda Vale dos Sonhos de 4.195,400 hectares datado de 02.09.2019 (Ref. 60922031, daqueles autos).

Também foi possível verificar a existência de Ação Penal de nº 0002441-43.2017.8.11.0044 (Primeira Vara de Paranatinga) em que relata a morte em 2017 de Marcio Nunes da Silva, aparentemente em razão de discussão em relação a essa mesma área já que é mencionado os nomes de José Alves e Rogério e Mario Cezar Geraldo (filho de Mario Geraldo).

Importante mencionar que todas as ações aqui mencionadas são públicas, havendo possibilidade de visualização pelo sistema Pje.

Apesar de tudo isso não foi possível encontrar ação em regular tramitação que tenha discutido o mérito da posse de Juliana Stoppa e Espólio de Mario Geraldo em relação a seus respectivos títulos, a fim de verificar as divisas que lhe foram concedidas e análise de possível sobreposição de títulos.

Toda a situação instaurada é delicada e envolve demandas diversas, sendo necessária acurada análise de prejudicialidade de atos praticados, sendo imprescindível a verificação de eventual conexão de todos esses litígios instaurados
.”

Pois bem.

Com efeito, importante frisar que, para postular em juízo a reintegração de posse, exige o art.561 do CPC/15 a demonstração simultânea (a) da posse antecedente, (b) do esbulho, (c) da data desse esbulho, e (d) a perda dessa posse anterior.

No caso, todavia,
seja no instrumento recursal, seja na documentação apresentada na ação originária, não há qualquer evidência segura do preenchimento de tais requisitos.

Consoante explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
,
“Segundo Ihering a posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.”
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848).

Desta feita, as
demandas possessórias se propõem analisar a relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que a titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias.

De igual maneira, por força do
caput
do art. 557 do CPC/15, nesse tipo de ação não se discute a questão dominial.

Significa isso dizer que o fato de a área em tese desmatada ilegalmente encontrar-se registrada no
SIMCAR (Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural) em nome da autora agravante não significa necessariamente que, no campo fático, a posse sobre a área litigiosa seja realmente por ela exercida.

Nesse particular, não se pode perder de vista que, antes de apreciar o pedido de tutela de urgência, a julgadora singular teve a diligência designar audiência de justificação prévia para a oitiva de testemunhas arroladas pela autora agravante, mas que, no seu entender, além de não demonstrarem a isenção necessárias para serem ouvidas sob compromisso, também não lograram trazer aos autos elementos suficientes e capazes de garantir à autora agravante a liminar possessória almejada, sobretudo no respeitante ao efetivo exercício da posse sobre a área em questão.

Ademais, além de destacar que os instrumentos contratuais invocados pela autora, como demonstrativos da aquisição/permuta dos direitos possessórios, trazerem área bem inferior à que afirma ser a verdadeiramente possuída, há uma multiplicidade de demandas envolvendo a área em disputa e adjacências, sendo certo, inclusive, que a
Fazenda Vale dos Sonhos
– a qual o juízo de origem suspeita tratar-se de área sobreposta àquela em discussão nos autos – está prestes a ir a leilão.

Essa possível sobreposição de áreas não é negada pela parte agravante. Ao contrário, na peça de ID. n. 266935760 de impugnação às contrarrazões, a autora agravante reforça essa hipótese, muito embora queira dar a ela interpretação mais conveniente a seus interesses.

Causa também estranheza o fato de o Sr.
Wilson Roberto Guerra Aguiar Cunha Júnior
– conhecido e tratado por
Aguiar
– que a autora alega ser seu compossuidor – que, pelo
Termo Circunstanciado de Ocorrência
, datado de 18/05/2021, em trâmite sob o n. 1000038-11.2022.8.11.0044, parecia ter uma relação de vizinhança bastante amigável com a agravada
LUCIALBA RODRIGUES DA COSTA
, já que a acompanhou na ocasião perante a autoridade policial quando esta foi delatar possível invasão de terceiro à área que era por essa possuída – não integre o polo passivo da ação reintegratória de origem.

Tudo indica que a sua ausência no polo passivo da ação se deva ao fato de ter ciência acerca da ocupação (justa ou não) reclamada pela autora pelo menos desde
05/02/2023
, quando buscou a autoridade policial para a lavratura do
Boletim de Ocorrência n. 2023.34871
, mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses antes do ajuizamento da ação reintegratória originária em 31/05/2024, em franco descompasso com o
caput
do art.558 do CPC/15, sendo muito pouco crível que, na condição de esposa/companheira, somente viesse a ter conhecimento da suposta invasão em setembro daquele ano.

Ainda que assim não o fosse,
não restou demonstrado o risco de lesão grave que não possa aguardar uma melhor instrução da causa à medida em que, ainda que consideremos que a autora somente tomou ciência do esbulho e da autoria em
setembro de 2023
, certo é que a ação para postular a proteção possessória contra os agravados somente foi ajuizada, como já dito, em 31/05/2024, ou seja, quase 9 (nove) meses depois.

Assim, não é possível, por ora, constatar qualquer desacerto da decisão agravada.

Afinal, de
acordo com a jurisprudência desta Corte,
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.”
(TJ/MT – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000)

Por outro lado, é importante frisar que a última decisão proferida nos autos foi a ora agravada, em 26/08/2024, sendo que depois disso já foi apresentada contestação, impugnação à defesa e, por ato ordinatório praticado pela secretaria do juízo em 18/11/2024, por autorização da Portaria n. 01/2019/GAB da Segunda Vara da Comarca, foram intimadas as partes a indicarem as provas que pretendem produzir.

A autora agravante se manifestou em
29/11/2024
, pugnando pela produção de prova pericial, testemunhal e documental, ao passo que a parte requerida pugnou, ainda
04/12/2024
, pela produção das mesmas provas e pela colheita do depoimento pessoal da autora, postulando, alternativamente, à prova pericial, a realização de inspeção judicial.

De lá, para cá, no entanto, não houve qualquer deliberação do juízo acerca das provas postuladas.

Com isso, conveniente que o juízo singular profira, o quanto antes, a devida decisão saneadora, deferindo as provas que entende pertinentes e indeferindo as que o juízo entenda inconvenientes ou dispensáveis.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso, determinando, todavia, que o juízo singular profira decisão saneadora no prazo razoável de 15 (quinze) dias, de modo a dar regular processamento ao feito de origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025